Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Processo : 0704221-42.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 223389502 dos autos originários n. 0720911-74.2024.8.07.0003), que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema Sniper e de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED. Eis o teor da decisão atacada: Indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER, pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. O pedido de expedição de ofício ao CAGED/INSS também deve ser rejeitado, porquanto referida informação em nada contribuirá para a satisfação do crédito perseguido, ainda mais quando o pedido não vem acompanhado de motivação idônea. Adianta-se que a aparente intenção do exequente em proceder à tentativa de penhora de salário do devedor, vai de encontro ao disposto no art. 833 do CPC. Assim, intime-se o credor para que em até 5 dias aponte outras formas com vista à satisfação de seu crédito, sob risco de suspensão. O EXEQUENTE-AGRAVANTE salienta o esgotamento, sem sucesso, das diligências realizadas em busca de bens do devedor. Alega que o exaurimento de todos os meios de buscas com o intuito de obter a satisfação da dívida autoriza deferimento das questionas solicitadas. Em relação à expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Previdência, justifica o pedido na possibilidade de penhora de percentual do salário, como meio excepcional de efetividade da execução, considerando que não obteve êxito nas medidas convencionais. Pontua que, a despeito da fundamentação da decisão agravada para indeferimento das consultas, “deixou claro quanto a finalidade do pedido, qual seja, verificar a existência de vínculo empregatício, pois assim, resta comprovado que os Agravados podem arcar com o pagamento mensal da dívida”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível as pesquisas de bens pretendidas, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu os pedidos de consulta ao sistema Sniper e de expedição de ofício ao CAGED/INSS, determinando a indicação de bens à penhora, sob pena de suspensão do feito. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator